Tribunal: CARF
Processo: 10384.002901/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002901/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não há limitação à defesa ao se indeferir pedido de diligência para a obtenção
de documentos que pertencem ao impugnante e aos quais ele possui acesso e
que poderiam ter sido juntados à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre as
remunerações pagas a servidores do Estado do Piauí a título de exercício de função comissionada
no Instituto de Terras do Piauí, no período de abril e maio de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002901/2007-15
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.002901/2007-15

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 97 a 101) em que se alegou a nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
diligência para que se distinguisse, dentre os servidores cuja remuneração compôs o lançamento,
os que tinham provimento de cargo efetivo daqueles que apenas exerciam cargos em comissão.
Adicionalmente, pugnou pela reabertura de prazo para a juntada dos documentos.
Em 09/05/2008, nos autos do Processo no 10384.003161/2008-15, que estão
apensados a este expediente, o recorrente apresentou petição interlocutória em que requereu a
juntada da relação dos agentes públicos que, nos meses de abril e maio de 2002, exerciam
cargos em comissão no INTERPI sem qualquer vínculo efetivo com o Ente publico (sic) (e-fl. 4
do Processo no 10384.003161/2008-15).
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em relação aos documentos apresentados após o prazo recursal, não é possível
admiti-los ao arrepio do que consta dos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(omissis)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(omissis)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.002901/2007-15

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Em regra, é na impugnação em que se apresentam os documentos que sustentam
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta e as provas que o autuado possui. Ora, a
relação dos empregados, com respectivos vínculos, é uma informação simples, de fácil obtenção
e totalmente disponível ao impugnante quando da apresentação da impugnação.
O recorrente requereu a juntada intempestiva dos documentos, mas não apontou
qualquer das circunstâncias previstas no § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a
justificar a impossibilidade de tê-lo feito na impugnação.
Ademais, no caso concreto, o contribuinte foi intimado, no início da ação fiscal
(e-fl. 18), a apresentar as folhas de pagamento dos servidores exclusivamente comissionados,
além da relação dos servidores filiados a regime próprio de previdência social, e foi com base
nessas informações, fornecidas pelo próprio órgão público, que o lançamento foi efetuado. Não
tem procedência, pois, a alegação do recorrente de que não foi aberta à Entidade autuada
oportunidade para a produção , ela mesma, da diligência requestada.
Entendo que a aplicação do princípio da verdade material não pode ser invocada
para afastar a regra processual legalmente disposta sem que se afronte o devido processo legal e,
no presente caso, o contraditório, porquanto a Autoridade Fiscal não teve acesso aos documentos
inoportunamente apresentados. E qual teria sido a verdade material? aquela inicialmente
apresentada pelo contribuinte quando da fiscalização ou a que se apresentou após o prazo
recursal? Repise-se que o contribuinte foi intimado a fornecer exatamente as mesmas
informações que o recorrente apresentou a destempo e a intimação foi atendida, com a entrega
das folhas de pagamento sobre as quais se efetuou o lançamento.
Por fim, além de não haver apresentado os documentos na impugnação, também
não os juntou ao recurso voluntário, sem ao menos justificar a razão de não tê-los apresentado ao
processo nos momentos adequados.
Não tomo conhecimento, pois, dos documentos constantes do Processo no
10384.003161/2008-15, a este apensado, em face da preclusão, nos termos do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Pelas razões já expostas, não há como acatar o pedido de nulidade do acórdão
recorrido por haver indeferido o pedido de diligência, pois as informações que se pretendia
diligenciar sempre estiveram à disposição do contribuinte, foram apresentadas à fiscalização
durante o procedimento fiscal e poderiam ter sido juntadas, eventualmente, à impugnação.
Descabia, pois, à autoridade julgadora de primeira instância a produção de provas para o
impugnante se ele dispunha de todos os elementos para comprovar suas alegações.
Conclusão
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.002901/2007-15

Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital